Tribunal: TJPA
Processo: 0004835-81.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004835-81.2018.8.14.0051

APELANTE: JURANI RIBEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECOTE. NÃO HÁ PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. PROCEDÊNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETORES JUDICIAIS CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1.

O pedido de indenização por danos morais na seara penal deve ser formulado em pedido expresso na peça da denúncia, tendo procedimento diferido dentro da própria ação penal, mas garantido o contraditório e a ampla defesa, a ser produzida na audiência de instrução e julgamento da ação penal, sem a qual não pode ser concedida;

2.

Não cabe a revisão e reforma dos vetores conduta social e circunstâncias do crime, posto que houve fundamentação idônea e valorados de forma concreta e individualizada ao caso;

3.

A culpabilidade não possui fundamentação idônea pois sua valoração foi apurada fundado em fato equivocado, uma vez que a tentativa do homicídio foi realizada com um terçado e não com um tiro, sendo uma elementar do tipo;

4.

O vetor personalidade no caso
in concreto
não pode ser valorada pois não há elementos concretos nos autos para apurar sua personalidade;

5.

Recurso conhecido e no mérito, parcialmente provido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
e acompanhando o Douto Parecer do Procurador de Justiça, tornar sem efeito o valor arbitrado a título de danos morais, por não ter sido apurado em pedido expresso na denúncia e mediante procedimento com contraditório e ampla defesa,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de __________________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º
0004835-81.2018.8.14.0051

VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA E FAMILIAR DE SANTARÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JURANI RIBEIRO DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: ADALGISA ROCHA CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JURANI RIBEIRO DA SILVA,
em face de sentença proferida na data de 1 de agosto de 2023, pelo Juízo da Vara do Juizado Especial de Violência e Familiar de Santarém, que o condenou nas
sanções previstas no art. 121, § 2.º, incisos II e VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP (homicídio qualificado por II - motivo fútil e VI - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, tentado), fixando-lhe a pena de 9 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

A denúncia foi recebida na data de 24 de abril de 2018.

Em suas
razões recursais
(04/09/2023) requer a revisão da pena-base da dosimetria da pena, com a neutralização dos vetores valorados negativamente para que seja fixada no seu patamar mínimo.

Em sede de
contrarrazões
(26/09/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado procedência à apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou (17/11/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu parcial provimento para que sejam afastadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis referentes à culpabilidade e a personalidade, por ausência de fundamentação idônea, bem como, seja afastada de ofício a indenização a título de danos morais fixada na sentença
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

I – DO AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS

A Douta Procuradora de Justiça arguiu o afastamento da condenação ao pagamento da indenização por danos morais arbitrados em favor da ofendida, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sob a alegação de que não houve contraditório diferido de modo a fixar o valor e consequente condenação à indenização.

No caso presente, entendo assistir razão ao membro do Parquet, pois além de esse procedimento exigir um procedimento diferido dentro da ação penal em curso, deve haver, para ser deferido, pedido expresso do Ministério Público na peça da denúncia para que seja instaurado o procedimento.

Trata-se de primado necessário pois toda condenação judicial deve ser precedida do contraditório e da ampla defesa, estabelecidos como princípios fundamentais na Constituição Federal de 1988.

Não foi formulada nenhum pedido de reparação dos danos morais na peça da denúncia, de modo que fosse apurado e fixado seu valor durante a instrução processual e com pedido expresso nas suas alegações finais. O Magistrado a quo arbitrou, em sua sentença condenatória, de forma arbitrária, o valor da reparação por danos morais.

Logo, a indenização fixada não merece subsistir. Essa matéria já é corrente na jurisprudência comparada dos Estados da Federação. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO POR DANOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DA DENÚNCIA. INADMISSIBILIDADE.
1. Incabível a fixação de valor mínimo para reparação por danos materiais e morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, porquanto, além de constar no julgado a inexistência de contencioso específico sobre o assunto, não houve pedido expresso na denúncia.
2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1971541 SP 2021/0369175-5, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

APELAÇÃO CRIME. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES (ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME PATRIMONIAL NÃO CONTESTADAS. INSURGÊNCIA QUANTO À FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS EM FAVOR DA VÍTIMA. PLEITO DE AFASTAMENTO, ANTE A AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO, ASSIM COMO DE INFORMAÇÕES PRECISAS ACERCA DO SEU VALOR DO BEM SUBTRAÍDO. TESE ACOLHIDA. PEDIDO FORMULADO TÃO SOMENTE EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS, SEM COMPROVAÇÃO DO VALOR DO DANO.
AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL E EXPRESSO PELA ACUSAÇÃO NA DENÚNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL.
SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL À DEFENSORA DATIVA. CONSONÂNCIA COM TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO CONJUNTA N. 015/2019-PGE/SEFA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª C. Criminal - 0014540-24.2013.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU PEDRO LUIS SANSON CORAT - J. 21.03.2022)

(TJ-PR - APL: 00145402420138160019 Ponta Grossa 0014540-24.2013.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Pedro Luis Sanson Corat, Data de Julgamento: 21/03/2022, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA C/C DISPOSIÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. AFASTAMENTO, DE OFÍCIO. 1. Comprovadas a materialidade e autoria do crime previsto no artigo 147, caput, do CP, deve ser mantida a condenação. 2.
Afasta-se, de ofício, a indenização fixada a título de reparação dos danos quando não houver pedido expresso do Ministério Público na denúncia ou nas alegações finais.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, AFASTADA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À VÍTIMA.

(TJ-GO - APR: 00247704520188090149 TRINDADE, Relator: Des(a). Aureliano Albuquerque Amorim, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Conforme decidido, para a fixação de um valor mínimo para a reparação necessário instrução probatória específica, mas é preciso haver pedido expresso na denúncia.

Esses julgados estabelecem que a aplicação do instituto disposto no art. 387, inciso IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer apenas a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa. Sua apuração deve ser realizada durante a instrução e contradito no momento oportuno. A fixação do valor sequer foi pedido em sede de alegações finais, e não há dados nos autos capazes de infirmar a motivação para condenação ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II - DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa dos critérios de culpabilidade, personalidade, conduta social e circunstâncias do crime.

Analisando cada vetor um a um:

a)

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

Segundo consta da sentença a culpabilidade
“no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado (sic!) grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime um tiro certeiro na cabeça da vítima demonstrando cabalmente sua intenção homicida, não se importando em causar à morte da vítima, adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado;”

Não obstante, o conceito é vago e genérico. É certo que toda pessoa que tem consciência de seus atos é imputável, já que sabe que praticou um ilícito, caso contrário seria inimputável. Sendo imputável, seu ato será punível e culpável.

Por outro lado, o conceito utilizado para valorar referido crime é inerente ao tipo violado. Ademais, querer matar a vítima ou não se importando em matar a vítima é ínsito ao tipo penal de homicídio quando praticado na modalidade dolosa.

Ao final, destoa dos fatos quando narra que a vítima foi atingida com um tiro certeiro, considerando que o crime foi praticado com o recorrente utilizando-se de um terçado, uma arma branca, portanto.

Com base nisso, não temos como valorar a culpabilidade. Assim, o vetor será considerado, neutro.

b)

Quanto à
personalidade
verifico que o Magistrado a quo assim fundamentou:
“A sua personalidade deve ser favorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher quando ingeria bebida alcoólica.”

Primeiramente, observo que a personalidade e a conduta social possuem fundamentações muito semelhantes, mas a fundamentação apresentada amolda-se mais como conduta social pois destaca sua conduta no meio familiar.

Por outro lado, observo que não foi apurada por meio de prova técnica, razão pela qual não se pode afirmar ser ela orientada nesse ou naquele sentido. Ainda que seja prescindível laudo técnico, a avaliação da personalidade exige ao menos uma apuração da conduta do réu ao longo do processo. Sua índole, seu caráter. O vício em bebida alcoólica e suas graves consequências, antes de ser um indicador de má índole do recorrente, pode também ser indicador de vício e, portanto, não apura o íntimo do agente. Conforme entendimento já manifestado na jurisprudência do STJ:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE, DOS MOTIVOS, DAS CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
III - No tocante a personalidade do paciente as instâncias ordinárias se valeram do argumento de que o paciente agiu de maneira nociva e voltada para a marginalidade. Ocorre que é lamentável que a personalidade ainda conste do rol das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, pois se trata, na verdade, de resquício do Direito Penal de Autor. Além do mais, dificilmente constam dos autos elementos suficientes para que o julgador possa chegar a uma conclusão cientificamente sustentável. Por conseguinte, não havendo dados suficientes para a aferição da personalidade do agente, mostra-se incorreta sua valoração negativa a fim de supedanear o aumento da pena-base.”

(...) (STJ - HC: 483672 ES 2018/0331783-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 19/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019).

Ademais, a fundamentação utilizada pelo Magistrado a quo é inidônea, não podendo ser mantida, e o vetor, consequentemente, deverá ser neutralizado.

c)

A defesa pleiteia o
redimensionamento da pena-base, quanto à valoração de vetor do art.59 do CP,
’conduta social’.
Nesse sentido, a r. Sentença fundamentou a valoração do referido vetor da seguinte forma:

“deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade usando bebidas alcoólicas e entorpecentes conforme indicação da própria vítima entendo isso desfavorável ao acusado;”

A conduta social se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime. É um critério objeto. A doutrina nos ensina que a conduta social
“se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência (...)”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148).

Conforme apurado, a relação do recorrente com sua família era conflitante, uma vez que ingeria bebidas alcoólicas, sempre brigando e usando de violência com membros de sua família.

Assim, a fundamentação possui fundamentação idônea, devendo ser mantida.

d)

No que pertine às
circunstâncias do crime,
verifico que o Magistrado
a quo
valorou as circunstâncias com motivação idônea, pois,
“como a vítima sozinha quando foi agredida pelo acusado com um terçado entendo isso como desfavorável ao acusado”
pode ser considerado para manter a valoração deste vetor.

No caso presente, a definição utilizada para valorar o vetor “circunstâncias do crime” foram bem sopesados pelo Magistrado.
Sobre as circunstâncias do crime Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."

As circunstâncias do crime referem-se ao
modus operandi
empregado. Neste ponto, deve ser analisado as condições de tempo e o local onde ocorreu o delito. Para Cleber Masson,
in Direito Penal – Parte Geral, 11ª edição, Método, 2017. pág. 747:

“São os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc.”

As circunstâncias do crime são elementos acidentais que influenciam sua gravidade. No caso presente, o fato de a vítima estar sozinha e desarmada, e portanto, o recorrente utilizou-se dessa circunstancia para tentar matar a vítima com um terçado. Neste sentido:

EMENTA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SUPERIORIDADE NUMÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As circunstâncias do crime, previstas no artigo 59 do CP como baliza para a fixação da pena-base, dizem respeito a elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, mostram-se relevantes para se apurar a reprovabilidade da conduta. 2. No caso dos autos, restou evidenciado a superioridade numérica dos acusados, em relação à vítima, que estava sozinha e desarmada, configurando fundamento concreto a exasperar a pena-base. 3. Recurso não provido.

(TJ-MA - APR: 00009467720048100001 MA 0048342018, Relator: JOÃO SANTANA SOUSA, Data de Julgamento: 03/09/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/09/2019 00:00:00)

A valoração negativa dada ao vetor será mantida
.

Sobre a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena em concreto, não poderá ter como ponto inicial a média dos extremos da pena cominada em abstrato, para depois valorar os vetores. Esse critério já foi rechaçado pelas jurisprudências do STF e do STJ.

Assim, esta Relatoria utilizará o patamar de aumento da pena em 1/6, percentual aceito pelos Tribunais Superiores como um patamar objetivo para aumentar/diminuir a pena.

Por esta razão, mantendo apenas o vetor conduta social e circunstâncias do crime e utilizando o critério objetivo de 1/6 para valorar referida circunstância judicial, a pena será fixada em
16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) anos de reclusão
.

Na segunda fase, não há circunstância atenuante, mas o Magistrado a quo verificou que há causa agravante e majorou a pena por ter sido o crime praticado contra descente (art. 61, inciso II, alínea “e”, do CP), motivo pelo qual a pena será majorada em 1/6 fixando-a em
19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.

Não há causa de aumento da pena. Há causa de diminuição pela tentativa (art. 14, inciso II, do CP), reduzindo a pena em metade, reduzindo a pena para 9 (nove) anos e 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mas que será reduzida e mantida para
9 (nove) anos de reclusão
(mesmo valor estabelecido pelo juiz primevo) por ser a pena mais favorável ao recorrente.

Em razão do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
neutralizando os vetores culpabilidade e personalidade, porém,
mantida a pena de Jurani Ribeiro da Silva em 9 (nove) anos de reclusão
, e acompanhando o Douto Parecer do Procurador de Justiça, tornar sem efeito o valor arbitrado a título de danos morais, por não ter sido apurado em pedido expresso na denúncia e mediante procedimento com contraditório e ampla defesa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/08/2024